Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736946-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão ID 40861004 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA, deferiu em parte a tutela de urgência para “determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas do contrato de consórcio firmado entre o autor e as rés, de n. 084775 cota 0159” e, ainda, “que as rés somente emitam boletos das parcelas vincendas devidas pelo autor, em relação ao referido contrato”, além de “que não poderão ser exigidos do autor, durante o curso do processo, parcelas referentes à outros contratos de consórcio (...), sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso ou por dia de inscrição indevida.” Em suas razões recursais, a ré agravante discorre, em suma, acerca da impossibilidade de cumprimento da liminar, tendo em vista que, embora o contrato fruto da decisão tenha sido firmado com o Consórcio Nacional Chevrolet, há um outro contrato que fora supostamente firmado pela agravada e cia diversa (DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO), não podendo a agravante ser compelida a se abster de realizar cobranças das parcelas de contrato que sequer foi formalizado com ela, muito menos impedir restrições no nome do autor agravado. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja revogada a liminar deferida para que a agravante não seja compelida a cumprir a decisão agravada, uma vez que há duas cotas de consórcio contratadas pelo agravado e a agravante é responsável por apenas uma cota. Preparo regular (ID 40861007). É o relato do necessário. DECIDO. Embora a agravante requeira ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora